Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-98.2017.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-98.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAMAR ALVES MARTINS - CPF: 979.426.421-00 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA PAULA BALTH BARBIERI - CPF: 039.231.761-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA EM SITE DE VENDA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA - SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Para que os danos materiais fossem julgados improcedentes seria necessário que a apelada demonstrasse que as cobranças (nove parcelas) foram cessadas pela instituição financeira ou que as tivesse restituído integralmente ao banco ou bandeira do cartão de crédito do autor/apelante, o que não restou demonstrado documentalmente nos autos.

II - Infere-se dos autos ofensa aos direitos da personalidade diante de aquisição de produto não entregue, configurando-se a celeuma em claro exemplo de enriquecimento ilícito, circunscrevendo-se o litígio em transtorno indenizável, capaz, por si só, de gerar dano de ordem moral.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000057-98.2017.8.11.0009 interposto por ITAMAR ALVES MARTINS contra sentença proferida nos “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litiga com CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A perante a 2a Vara de Colíder - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 202717731 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para declarar a inexistência de débito do autor para a com a ré; condenar a requerida ao reembolso no valor de R$ 1071,88 (um mil e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) que deverá ser atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contado da citação.

Julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, ante a ausência de provas. Quanto aos honorários de sucumbência, a reciprocidade, condenou os requeridos em 10% do valor do proveito econômico obtido pelo autor, bem como condenou o requerente em 10% sobre o valor do dano moral improcedente. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 202717732 que ao ajuizar a demanda, pretendia a suspensão dos pagamentos que estava fazendo - e fez - em seu cartão de crédito, no valor parcelado de R$ 3.215,62, além de dez vezes o valor pago na Televisão, em razão do arrependimento e ausência de devolução do valor pago. Porém, mesmo após o ajuizamento da demanda, os valores continuaram a serem debitados mês a mês no cartão do Recorrente;

Aduz que se os descontos eram feitos em cartão de crédito, e o julgamento é de parcial procedência, então deve ser devolvido o valor integral, e não apenas o valor debitado até o ajuizamento. Até porque, no ajuizamento se buscava a suspensão do pagamento, o que não ocorreu;

Afirma que não teve a disponibilidade dos valores que lhe pertenciam, ficando vinculado a compra que já havia sido cancelada. Ora, conforme já trouxemos no aresto paradigma, tem-se que o fato de não procederem com a obrigação de cancelarem os descontos e promoverem o estorno é motivo ensejador para a condenação em danos morais.

Contrarrazões sob ID. 202717736.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de obrigação de fazer cumulado com indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência ajuizada por ITAMAR ALVES MARTINS, ora apelante, em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. ora apelada.

Em síntese, o autor alega que, em 25/10/2016, efetuou a aquisição de um televisor de 44 polegadas junto à requerida. No entanto, em decorrência de sua legítima prerrogativa de arrependimento, manifestou o desejo de adquirir um televisor de 55 polegadas. Informou que foi instruído pela requerida/apelada a recusar o recebimento do produto adquirido, possibilitando assim a sua devolução à loja e estorno do valor.

Informou que a empresa demandada negligenciou o cumprimento da promessa, resultando na não restituição dos valores. Diante disso, postula pela declaração da inexistência de débito do autor para com a ré e a devolução integral dos montantes despendidos, bem como a compensação pelos danos morais sofridos.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inexistência de débito do autor para a com a ré; condenar a requerida ao reembolso no valor de R$ 1071,88 (um mil e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) que deverá ser atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contado da citação. Julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, ante a ausência de provas.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsando os autos, observa-se que a parte recorrente/reclamada em seu mister probatório não se esquivou da ilegalidade noticiada (cobrança por produto não entregue).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Percebe-se que a não entrega do produto é fato incontroverso nos autos, que sequer foi enfrentada pela empresa demandada.

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

A sentença de mérito condenou a apelada/acionada ao ressarcimento parcial, contudo, desproveu o pedido de condenação em indenização de cunho moral.

A compra parcelada com cartão de crédito, como é o caso dos autos, permite ao consumidor dividir o valor de uma compra em várias parcelas mensais. Durante esse processo, há alguns aspectos importantes a serem considerados, especialmente quando se observa a fatura do cartão de crédito.

Ao verificar a fatura, o consumidor pode notar que o valor parcelado aparece associado à bandeira do cartão de crédito. Isso ocorre porque a operadora do cartão (a instituição financeira que emite o cartão) faz a intermediação do pagamento entre o consumidor e a empresa recebedora, ou seja, a instituição financeira realiza o pagamento antecipado e a vista à fornecedora, in casu, a parte apelada, por sua vez, o consumidor realiza o pagamento a casa bancaria.

O magistrado diretor afirmou que a restituição devida ao consumidor deve ser equivalente ao demonstrado no documento anexado na exordial (fatura de ID. 202717680 - Pág. 2), entretanto, quem deve demonstrar que realizou a restituição do valor cobrado é a demandada diante da inversão do ônus da prova por ocasião da inversão do ônus da prova.

Examinando detidamente a fatura ensejadora dos danos materiais deferidos, ainda que parcialmente, vê-se que o autor, quando da aquisição do produto que não recebeu, foi parcelado em nove vezes, ou seja, impreterivelmente o valor será cobrado do demandante, inclusive por terceiro estranho a lide, no caso, a instituição financeira.

Deste modo, para que os danos materiais fossem julgados improcedentes seria necessário que a apelada demonstrasse que as cobranças (nove parcelas) foram cessadas pela instituição financeira ou que as tivesse restituído integralmente ao banco ou bandeira do cartão de crédito do autor/apelante, o que não restou demonstrado documentalmente nos autos.

Infere-se dos autos ofensa aos direitos da personalidade diante de aquisição de produto não entregue, configurando-se a celeuma em claro exemplo de enriquecimento ilícito, circunscrevendo-se o litígio em transtorno indenizável, capaz, por si só, de gerar dano de ordem moral.

A jurisprudência nacional corrobora:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. AMERICANAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TAPETE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.” (TJ-PR 00140269320218160018 Maringá, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 05/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA EM SITE. LOJAS AMERICANAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Os fatos narrados autorizam indenização pelo inquestionável dano moral sofrido, não podendo este ser tratado apenas como descumprimento contratual, quando a má prestação do serviço inviabilizou o recebimento da televisão, a qual, inclusive, seria utilizada no final do ano (Natal e Ano Novo) e nas férias de verão, acarretando dano e o desgaste que são presumíveis, ocasionados estes pelo agir culposo das demandadas. A autora conseguiu demonstrar, mediante os fatos narrados e as providências tomadas a fim de solucionar o impasse, os dissabores que sofreu decorrentes do descumprimento contratual, diante da não entrega do televisor, mesmo após o pagamento integral do débito. Inclusive, o televisor restou adquirido com o produto do trabalho da autora, a qual recebe o salário de R$ 1.354,06, com anseio de comprar um produto novo e em promoção, no valor de R$ 1.308,99. Dano moral fixado em R$ 4.000,00, considerando as peculiaridades do caso concreto e as condições das partes. Sucumbência redimensionada, sendo de inteira responsabilidade das rés. DERAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível No... 70080397003, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 11/04/2019).

Os fatos narrados autorizam indenização pelo inquestionável dano moral sofrido, não podendo este ser tratado apenas como descumprimento contratual, quando a má prestação do serviço inviabilizou o recebimento da mercadoria, acarretando dano e o desgaste que são presumíveis, ocasionados estes pelo agir culposo das demandadas.

Dessa forma, inquestionável a falha na prestação de serviços por parte da demandada, é fato gerador de dano moral, restando evidenciado, pois, o proceder negligente ao não solucionar o problema de forma diligente, o que ocasionou transtornos e incômodos diversos à parte autora.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença para julgar a presente ação TOTALMENTE PROCEDENTE, para:

Condenar a requerida/apelada a restituir integralmente o valor cobrado pelo produto não entregue;

Condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização de cunho moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser corrigido pelo índice INPC desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Redimensiono a sucumbência para que seja suportada integralmente pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024